Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717311-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SOBRADINHO D E S P A C H O Vistos. Designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para resolver questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento (art. 94 CPC). Requisitem-se as informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator